Tribunal: CARF
Processo: 10830.909157/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909157/2012-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.130 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
3M DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
(PDTI).
INCENTIVOS
FISCAIS.
ROYALTIES.
RESTITUIÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes
da devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
pagamento de royalties e vinculados a contratos de transferência de tecnologia,
averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a partir de 01 de
janeiro de 1996, os juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente,
até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em
que a restituição for efetivada.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os Embargos
Inominados, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto da decisão recorrida,
reconhecendo-se o direito de atualização do crédito pleiteado pela Taxa SELIC, acumulados
mensalmente, até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em
que a restituição for efetivada, cujo valor deverá apurado pela autoridade executora do presente
acórdão. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva e
Carlos André Soares Nogueira que negavam provimento à atualização do respectivo crédito. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-006.110, de 08 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10830.907987/2012-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909157/2012-25
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909157/2012-25

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo devolvido ao CARF pela EDIC-DEVAT08-VR, mediante
despacho, abaixo reproduzido:
Verificou-se, ainda, s.m.j., que a natureza do direito creditório pleiteado
pela interessada (e ora reconhecido pelo Acórdão do CARF) é de
incentivo fiscal (oriundo do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial-PDTI) e não de Pagamento Indevido ou A Maior- PGIM. Em
razão disto, no Manual de Restituição, Ressarcimento e Compensação da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Norma de Execução CODAC no
02/2008, datada de 08/02/2008, há orientação expressa (em negrito) de
que “Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de
previsão legal, na restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se
tratar de um benefício fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição
de indébito”.
A despeito disso, há Acórdão-Paradigma (...) o relator escreveu:
....
Assim sendo, diante do acima relatado, propõe-se o retorno do presente
processo ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS-CARF/Brasília-DF, para análise e definição expressa sobre se o
direito creditório reconhecido nestes autos comporta atualização pela
taxa Selic. Dirimida esta dúvida, o processo deve ser reencaminhado a
esta Equipe de Execução do Direito Creditório-EDICDEVAT08- VR,
para operacionalização, nos sistemas informatizados da RFB, do que for
decidido.

A ementa do referido acórdão ficou assim consignada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
REGIME ESPECIAL. PDTI. IRRF. PAGAMENTOS AO EXTERIOR.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DIREITO CREDITÓRIO.
Contribuinte
regularmente
enquadrada
no
Programa
de
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - PDTI faz jus ao crédito
incentivado de IRRF sobre pagamento a domiciliados no exterior a título
de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados nos termos do Código da Propriedade Industria.”

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909157/2012-25

Por conseguinte, o presidente desta turma proferiu Despacho de Admissibilidade
do presente Embargos, conforme excertos a seguir:
(...)
Os autos versam sobre pedido de restituição tendo como fundamento
incentivo fiscal previsto no Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial (PDTI), conforme se constata pelo seguinte excerto, extraído
do acórdão:
“O cerne do litígio se resume em um pedido eletrônico de restituição
(PER) que foi transmitido pela Recorrente relativamente a um crédito
incentivado de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica
ou científica e de serviços especializados, previstos em contrato de
transferência de tecnologia. O recolhimento de IRRF, efetuado por
meio de DARF foi arrecadado sob código 0422”.
O acórdão, acatando a argumentação expressa no recurso voluntário, bem
como os documentos acostados aos autos, reverteu decisão de primeira
instância pela improcedência do pedido de restituição. O voto condutor
do julgado estabeleceu o marco temporal a que a contribuinte fazia jus ao
benefício fiscal, tudo conforme Portarias expedidas pelo Ministério das
Ciência e Tecnologia, nos seguintes termos:
“Desta forma tem-se que no período compreendido entre 06/05/2003
até 11/03/2007 a Recorrente efetivamente gozava do direito aos
benefícios fiscais do PDTI, instituído pela Lei 8.661/93. Ao contrário
do constatado na decisão de primeira instância”.(destaquei)
Com respeito aos recolhimentos que fariam jus à restituição pleiteada,
assim se posiciona o voto condutor do julgado:
“Outrossim, importa dizer que os recolhimentos de IRRF objetos do
presente pedido de restituição foram feitos sob o código 0422,
específico para Royalties e Pagamento de Assistência Técnica, tendo
como fato gerador importâncias pagas, remetidas, creditadas,
empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior,
por fonte localizada no Brasil, a título de:
...
Em outras palavras, como bem asseverou a decisão de piso, trata-se
de um código específico para remessas ao exterior de royalties e
pagamentos de assistência técnicas.
Assim, tem-se que os recolhimentos objetos da PER se enquadram
efetivamente nas hipóteses do regime especial concedido à
Recorrente.
Diante deste cenário, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito da Recorrente usufruir do
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909157/2012-25

direito creditório oriundos do PDTI sobre os recolhimentos de IRRF
referentes ao período de 06/05/2003 a 11/03/2007”
A unidade preparadora, por seu turno, solicita ainda aclaramento quanto
à incidência da SELIC sobre os valores a serem restituídos, haja vista
norma interna da Receita Federal do Brasil (Norma de Execução
CODAC no 02/2008) que informa falta de previsão legal para correção do
valor a ser restituído em decorrência de benefício fiscal. Seguem os
termos da unidade preparadora:
“Verificou-se, ainda, s.m.j., que a natureza do direito creditório
pleiteado pela interessada (e ora reconhecido pelo Acórdão do
CARF) é de incentivo fiscal (oriundo do Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI) e não de Pagamento
Indevido ou A Maior-PGIM. Em razão disto, no Manual de
Restituição, Ressarcimento e Compensação da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Norma de Execução CODAC no 02/2008,
datada de 08/02/2008, há orientação expressa (em negrito) de que
“Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de
previsão legal, na restituição de crédito decorrente deste incentivo,
por se tratar de um benefício fiscal, não caracterizando a
ocorrência de repetição de indébito”.
A despeito disso, em outro Acórdão-Paradigma (Acórdão no 1402-
004151, datado de 17/10/2019, do Processo no 10830.909138/2012-
07), o relator escreveu:
...
Assim sendo, diante do acima relatado, propõe-se o retorno do
presente
processo
ao
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS FISCAIS-CARF/Brasília-DF, para análise e definição
expressa sobre se o direito creditório reconhecido nestes autos
comporta atualização pela taxa Selic. Dirimida esta dúvida, o
processo deve ser reencaminhado a esta Equipe de Execução do
Direito Creditório-EDICDEVAT08-VR, para operacionalização, nos
sistemas informatizados da RFB, do que for decidido.”
Em suma, a manifestante solicita esclarecimento do CARF quanto à
incidência ou não da SELIC sobre os valores a serem restituídos.
Assiste razão à unidade preparadora. No que se refere à incidência da
SELIC sobre os valores a serem restituídos, objeto do pedido da
contribuinte no recurso voluntário apresentado, constata-se a ocorrência
de lapso manifesto, haja visto a decisão ter silenciado sobre o pedido
formulado. Considerando-se a informação prestada pela unidade
preparadora acerca da existência de ato normativo interno da RFB que
veda a correção pela SELIC de valores a restituir decorrentes de
benefício fiscal, como é o caso em exame, urge que o Colegiado se
posicione expressamente sobre a incidência ou não da correção,
conforme solicitação do órgão de origem.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909157/2012-25

Registre-se que o Sr. Presidente da Turma julgadora, em função do
relevo dos questionamentos levantados, assume como de sua autoria os
embargos, recebendo-os como inominados, nos termos do art. 66 do
anexo II do RICARF.
Pelo exposto, restou demonstrada a ocorrência de lapso manifesto a ser
reparado pelo colegiado para nova manifestação quanto à incidência ou
não da correção pela SELIC sobre os valores a restituir, quando
procedentes.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, acolho os embargos como inominados, nos termos do
art. 66 do Anexo II do RICARF para nova manifestação do Colegiado
sobre a incidência ou não da correção pela SELIC sobre os valores a
restituir, quando procedentes.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos
termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência
ao requerente.

No caso dos autos, como bem abordado pelo Presidente da Turma, verifica-se uma
omissão do acórdão recorrido quanto a atualização do crédito pleiteado pela
contribuinte. Haja vista que tal pedido constou expressamente do Recurso Voluntário,
conforme trecho a seguir:
34. Por todo o exposto, requer a ora Recorrente que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido e provido, a fim de que a r. decisão recorrida seja
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909157/2012-25

reformada, deferindo-se o pedido de restituição no valor objeto do PER no
21685.27058.301208.1.2.04-8475, devidamente atualizado pela taxa SELIC.

Em que pese entender que a medida processual mais adequada para sanar a presente
omissão seja o recurso de Embargos de Declaração (que não fora interposto), entendo
de suma importância a definição, por este órgão colegiado, sobre a atualização do
crédito, sob pena de gerar discussões sobre a execução do acórdão.
Assim, corroboro com o entendimento do Presidente da Turma/Embargante, que
considerou a ocorrência de lapso manifesto do acórdão recorrido, haja visto a decisão
ter silenciado sobre o pedido formulado de atualização do crédito pela taxa SELIC,
razão pela qual admito o presente Embargos Inominados.
Passa-se ao exame do mérito.
Tem-se que a controvérsia reside sobre a existência de uma norma infra legal, qual seja,
a Norma de Execução CODAC no 02/2008, em que consta a seguinte orientação:
Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na
restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício
fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito

Quanto ao referido tema, entendo não assistir razão à administração tributária, ao
distinguir a forma de atualização do crédito decorrente de incentivo.
Ora, quanto ao pagamento indevido ou a maior do que o devido de tributo à legislação
de regência estabelece de forma clara que a partir de 1o de janeiro de 1996 a restituição
ou compensação será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou maior que o devido
até o mês anterior da restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
Entendimento este consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, nos seguintes dispositivos:
Art.894. O valor a ser utilizado na compensação ou restituição será acrescido de
juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia –SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 39, § 4o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 73):
I – a partir de 1o de janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 1997, calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição, e de um por cento relativamente ao mês que estiver
sendo efetuada; II – após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subseqüente
do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição, e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909157/2012-25

efetuada; Art. 895. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de
renda, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão
de decisão condenatória, o contribuinte poderá optar pelo pedido de restituição
do valor pago indevidamente ou a maior, observado o disposto nos arts.892 e
900 (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, § 2o, e Lei no 9.069, de 1995, art. 58).
§ 1o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior aquele
proveniente de:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro,
ou em duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido; II – erro na identificação do sujeito passivo, na
determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao recolhimento ou
pagamento;

Ora, se a legislação de regência prevê atualização monetária e juros moratórios com
base na Taxa Selic sobre as restituições/compensações com origem em pagamento
indevido ou a maior do que o devido de tributo, nada mais lógico e racional de que seja
dada ao contribuinte idêntica prerrogativa quando se tratar de restituição ou
compensação de tributo em situações especiais por uma questão de justiça tributária, por
ausência de norma legal que diga ao contrário.
Ademais, os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os créditos
tributários dos sujeitos passivos, inclusive os decorrentes de restituição ou compensação
de 30% do imposto retido na fonte sobre os valores remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de pagamento de royalties,
vinculados a contratos de transferência de tecnologia, averbados no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, tenham seus valores preservados até a efetiva utilização,
mediante a restituição ou a compensação.
Desta forma, entendo, que no caso em questão, sobre o saldo de imposto a
compensar/restituir devem incidir juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados
mensalmente, até o mês anterior ao da restituição ou da compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que a restituição ou a compensação for efetivada.
Diversos são os julgados do CARF nesse sentido, inclusive alguns deles são da mesma
contribuinte do processo em exame:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
(PDTI).
INCENTIVOS
FISCAIS.
ROYALTIES.
RESTITUIÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes da
devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909157/2012-25

pagamento de royalties e vinculados a contratos de transferência de tecnologia,
averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a partir de 01 de
janeiro de 1996, os juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente,
até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em
que a restituição for efetivada.
(Acórdão no 2201-002.711 / Contribuinte: 3M DO BRASIL LTDA)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1999
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
(PDTI). INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO DE 30% DO
IRRF SOBRE REMESSA EFETUADA AO EXTERIOR. ATUALIZAÇÃO
PELA TAXA SELIC.
Os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os créditos
tributários dos sujeitos passivos, inclusive os decorrentes da restituição de 30%
do imposto retido na fonte sobre os valores remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de pagamento de
royalties, vinculados a contratos de transferência de tecnologia, averbados no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tenham seus valores preservados até
a efetiva utilização, mediante a compensação ou restituição. Desta forma, sobre o
saldo de imposto a compensar ou a restituir, deve ser agregado, a partir de
01/01/96, a contar da data da retenção ou do pagamento, dos juros moratórios
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC, para títulos federais até o mês anterior ao da compensação ou restituição
e de um por cento relativamente ao mês em que a compensação ou restituição for
efetivada.
Recurso provido.
(Acórdão no 2201-01.124 / Contribuinte: BRIDGESTONE FIRESTONE DO
BRASIL IND. COM. LTDA.)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004 RESTITUIÇÃO. IRRF. ROYALTIES. PDTI.
Demonstrado nos autos pela recorrente que teria o direito - no caso, faltava a
Portaria MCT com vigência no período em questão - cabe o seu direito pleiteado.
Trecho do voto: “Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros
equivalentes à taxa Selic sobre o direito creditório pleiteado.”
(Acórdão no 1402-004.151 / Contribuinte: 3M DO BRASIL LTDA)

Ante o exposto, voto no sentido de acolher o Embargos Inominados, para sanar o lapso
manifesto da decisão recorrida, reconhecendo-se o direito de atualização do crédito
pleiteado pela Taxa Selic, acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da restituição
e de um por cento relativamente ao mês em que a restituição for efetivada, cujo valor
deverá apurado pela autoridade executora do presente acórdão.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909157/2012-25

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos
Inominados, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto da decisão recorrida,
reconhecendo-se o direito de atualização do crédito pleiteado pela Taxa SELIC, acumulados
mensalmente, até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em
que a restituição for efetivada, cujo valor deverá apurado pela autoridade executora do presente
acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital